Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743289-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NELSON FRANCISCO NOGUEIRA PINILLA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NELSON PASSOS LIMA (ID 53416278) contra decisão monocrática que determinou a penhora de 10% dos rendimentos do embargante (ID 52338699). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator